Tribunal: TJES
Processo: 5020036-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020036-63.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GABRIEL DA SILVA FERREIRA CASTRO

RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5020036-63.2022.8.08.0048

RECORRENTE.: GABRIEL DA SILVA FERREIRA CASTRO

RECORRIDO:CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM O JUIZADO ESPECIAL. PROVEITO ECONÔMICO DO AUTOR. CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual ajuizada por
GABRIEL DA SILVA FERREIRA
em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
e
PAULO BENS CRÉDITOS FINANCEIROS LTDA
.
Narra o autor, em síntese, que firmou o contrato de consórcio com a primeira requerida, através da segunda requerida, a fim de adquirir um imóvel. Afirma que, somente realizou a contratação pois o preposto da segunda requerida o ludibriou, prometendo que a contemplação ocorreria em 03 meses, mediante o pagamento da taxa de adesão da quantia de R$ 1.135,20. Entretanto, afirma que passado o prazo prometido, não foi contemplado. Em decorrência disso, foi até a agência da segunda requerida, ocasião em que lhe informaram que o vendedor já não trabalhava mais na empresa e que não poderia ter sido prometida a contemplação, motivo pelo qual, o autor solicitou o cancelamento do contrato e devolução dos valores, e teve seu pedido negado, bem como seu nome foi incluído no SCP. Pleiteou pelo cancelamento do contrato, devolução imediata do valor pago, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 7761249), a requerida A CAIXA CONSÓRCIOS S.A. - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS alegou a regularidade na contratação, tendo em vista a dinâmica típica do consórcio quanto à contemplação, inexistindo vício de consentimento que enseje a nulidade do contrato. Pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7761270), a qual transcrevo nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 3 º, I, da Lei nº 9.099/95, o que retira a competência deste Juízo para apreciação e julgamento da lide, DECLARO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (Id. 7761273). Em suas razões, sustenta que o valor discutido na ação é o valor pago na contratação, ou seja, o proveito econômico, e não o valor do contrato, motivo pelo qual entende pela competência dos juizados especiais para julgamento da lide. Pugna pela anulação da sentença, para que seja declarada a competência do juizado especial, bem como, que seja julgada procedente a ação.

A Recorrida CAIXA CONSÓRCIOS S.A. apresentou contrarrazões (Id 7761278) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo. Oportunamente, concedo ao recorrente a gratuidade de justiça pleiteada.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
anulação da sentença
. Explico

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 3º, I e art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pelo autor.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram a proposta de adesão ao contrato de nº 5982387, bem como que houve o pagamento de R$ 1.135,20, pelo autor
. A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de contemplação.

No caso em tela, através das provas acostadas pelo recorrente, verifico que a forma que a venda foi conduzida pelo representante da requerida induziu o consumidor a erro. Isto porque, da conversa entre as partes, juntada ao ID. 7760581, extrai-se que o representante da requerida não contesta o questionamento do autor, acerca da demora na contemplação, vejamos:

Percebe-se que o representante apenas apresentou uma desculpa para a contemplação não ter ocorrido no prazo de 03 meses, além do fato de que não refutou a fala do autor, no sentido de que lhe foi prometida seleção em prazo determinado.

Somado a isto, nota-se que o autor somente foi informado que não poderia lhe ser prometida a contemplação quando foi até a agência, 05 meses após a contratação (conforme áudios de IDs. 7760582 e 7760583). A respeito disso, caberia à requerida comprovar que prestou as devidas informações ao consumidor no ato da contratação, ônus este que não se desincumbiu, tendo em vista que sequer juntou aos autos a ligação pós venda, que comumente é realizada nestas ocasiões.

Assim,
apesar da requerida alegar em sua defesa que não existe nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir do autor prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor prestou os devidos esclarecimentos acerca da modalidade do contrato ou que não fez promessa de contemplação. Ou seja, incumbia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), ônus este que não se desincumbiu

Ademais, a jurisprudência entende que a falsa promessa de contemplação imediata de consórcio gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais.

CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos
–
Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
–
Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato – Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA. I.
Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo
. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654,
07125852120178070020
, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova.
Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1. A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. 2.
Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG -
Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001
, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)

APELAÇÃO – CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL – PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. VENDA DE "COTA CONTEMPLADA" –
Prova dos autos que evidencia que a autora foi ludibriada quando do ingresso em grupo de consórcio, sob a promessa de que estaria adquirindo cota já contemplada – Conversa mantida entre a autora e o corréu representante, por meio eletrônico, que deixa evidentes os termos da negociação – Contrato reputado nulo – Quantias pagas pela consumidora que devem ser integral e imediatamente devolvidas, com os acréscimos de estilo.
2. DANOS MORAIS – Ocorrência – Situação vivenciada pela autora que lhe causou mais do que simples aborrecimentos inerentes à vida em sociedade – Engodo que lhe causou desfalque financeiro e frustrou expectativas de aquisição de casa própria - Danos morais configurados – Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1014133-34.2017.8.26.0002
; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10ª Vara Civel; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data de Registro: 22/08/2018)

Como a empresa recorrida não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrente, que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída do consumidor do grupo consorcial, não poderá a empresa requerida reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

Assim, diante de tais condutas da requerida, estando reconhecida a nulidade do contrato de consórcio, ouso discordar do juízo de piso quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois forçoso reconhecer a caracterização do dano moral no caso em tela, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Neste sentido, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido e com a extensão dos danos, considerando não apenas o caráter compensatório, mas punitivo e dissuasório do instituto a fim de coibir a perpetração de condutas igualmente lesivas ou de faltas lucrativas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada, para declarar a competência do Juizado Especial Cível e julgar procedente a pretensão autoral e, por conseguinte, declarar nulo o contrato de nº 5982387; determinar que a requerida
CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS restitua
imediatamente
ao autor, na forma simples, a quantia paga de R$
R$ 1.135,20, com correção monetária da data do pagamento e com juros de mora da citação; bem como condenar a requerida
CAIXA CONSÓRCIOS S/A - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS ao pagamento de
R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)